Tribunal: TJPA
Processo: 0801612-58.2025.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801612-58.2025.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SERRARIA ANAPOLIS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801612-58.2025.8.14.0046

COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA – OAB/RJ 110.501

APELADO: SERRARIA ANAPOLIS LTDA

ADVOGADO: ARIANE BORGES CORDEIRO – OAB/PA 35.187

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE PENHORA. CONTRATO BANCÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANTERIOR. PRAZO QUINQUENAL. CANCELAMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória para reconhecer a prescrição da pretensão executória fundada em Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Ouro Empresarial, com vencimento em 31/07/1995, bem como para determinar o cancelamento das penhoras AV-005/1.048 e AV-006/1.048 registradas na matrícula nº 1.048 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondon do Pará.

A execução anteriormente ajuizada pelo banco, em 18/12/1996, foi extinta, com trânsito em julgado, sem que houvesse novo impulso judicial no quinquênio subsequente. A sentença reconheceu a prescrição e determinou a baixa dos gravames.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão executória fundada em contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional quinquenal; (ii) saber se a extinção da execução anterior impede ou apenas posterga o reinício do prazo prescricional; (iii) saber se, reconhecida a prescrição da pretensão executória, subsistem as penhoras formalizadas no bojo da execução extinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

5. A citação válida em ação de execução interrompe a prescrição, porém a interrupção ocorre uma única vez, reiniciando-se o prazo a partir do último ato processual interruptivo, compreendido como o trânsito em julgado da decisão que encerra a demanda, conforme art. 202, I e parágrafo único, do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.

6. Encerrada a execução anterior e ausente o ajuizamento de nova ação no quinquênio subsequente, resta configurada a prescrição da pretensão executória, independentemente de discussão acerca de eventual vício formal do feito extinto.

7. A penhora constitui ato executivo vinculado à existência de pretensão expropriatória exigível. Reconhecida a prescrição, inexiste suporte jurídico para a manutenção indefinida da constrição judicial, impondo-se o cancelamento das averbações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a reforma da sentença de Id. 34168770, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, que declarou a prescrição da pretensão executória relativa ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente (Cheque Ouro Empresarial), vinculado à conta nº 3.069-4, objeto da execução nº 0000301-81.1996.8.14.0046 e; determinou o cancelamento das penhoras AV-005/1.048 e AV-006/1.048, registradas na matrícula nº 1.048 do Cartório de Registro de Imóveis.

A parte autora ajuizou ação declaratória de prescrição com pedido de tutela de urgência para baixa de penhora em face da parte ré, com o objetivo de obter o reconhecimento da prescrição da pretensão executória relativa à dívida garantida por penhora registrada na matrícula nº 1.048 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondon do Pará, originada de Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Ouro Empresarial, com vencimento em 31/07/1995.

Sustenta a autora que o débito foi objeto de ação de execução ajuizada em 18/12/1996 (processo nº 0000301-81.1996.8.14.0046), a qual foi extinta por sentença proferida em 2004, com trânsito em julgado em 28/09/2010. Afirma que, desde então, não houve qualquer nova tentativa de cobrança judicial por parte do banco, o que configuraria a prescrição da pretensão de cobrança e, por consequência, da eficácia das penhoras incidentes sobre o imóvel de sua propriedade

Em sede de contestação, o Banco do Brasil, arguiu a inexistência de prescrição, sustentando que a extinção da execução anterior decorreu de vício formal (inadequação da via eleita), sem configurar inércia. Alegou também a validade das penhoras e a ausência de interesse processual da autora, por inexistência de cobrança ativa ou nova execução.

Em sentença proferida no id. 34168770, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, julgou procedente os pedidos autorais para declarar a prescrição da pretensão executória relativa ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente (Cheque Ouro Empresarial), vinculado à conta nº 3.069-4, objeto da execução nº 0000301- 81.1996.8.14.0046 e; determinar o cancelamento das penhoras AV-005/1.048 e AV-006/1.048, registradas na matrícula nº 1.048 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondon do Pará.

Irresignada com a sentença recorrida, a instituição bancária Apelante, em suas razões recursais de Id. 34168773, alega, em breve síntese que, a norma do art. 202, I do Código Civil. não afirma que o prazo reinicia do trânsito em julgado da sentença extintiva.

Alega que a fixação do trânsito em julgado da sentença extintiva como termo inicial de nova contagem prescricional revela-se juridicamente incorreta, impondo-se a reforma da decisão.

Aduz que a execução foi proposta tempestivamente, houve citação válida e constrição patrimonial, de modo que a extinção posterior não desnatura o efeito interruptivo já produzido. Motivo pelo qual, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença.

Contrarrazões ofertadas no id. 34168778, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A
controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar: (i) se está prescrita a pretensão executória atinente ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Ouro Empresarial, vinculado à conta nº 3.069-4, cujo vencimento final ocorreu em 31/07/1995; (ii) se a extinção da execução anteriormente proposta pelo Banco do Brasil obstou, ou não, o reinício do prazo prescricional; e (iii) se, reconhecida a prescrição da pretensão executória, subsistem ou não as penhoras AV-005/1.048 e AV-006/1.048 lançadas na matrícula nº 1.048 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondon do Pará.

A ação originária foi ajuizada exatamente com esse objeto, tendo a sentença reconhecido a prescrição da pretensão executória e determinado o cancelamento dos gravames, consignando, ainda, que a dívida decorre de contrato bancário vencido em 31/07/1995, que houve execução ajuizada em 18/12/1996 e que, após a extinção do feito anterior, não se verificou nova providência judicial útil por parte do credor.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão ao recorrente.

A sentença recorrida julgou procedente a demanda para declarar a prescrição da pretensão executória relativa ao contrato bancário e determinar o cancelamento das penhoras registradas na matrícula nº 1.048, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa/proveito econômico.

Em suas razões, o Banco do Brasil sustenta, em síntese, que não teria havido prescrição, porque a execução ajuizada em 1996 interrompeu validamente o prazo prescricional; que a extinção do processo anterior teria decorrido de questão técnica, sem caracterizar inércia do credor; que o prazo não teria recomeçado a correr na forma reconhecida pela sentença; e que, ainda que mantido o reconhecimento da prescrição, não seria possível o cancelamento automático das penhoras, sob o argumento de que a prescrição não extinguiria a obrigação nem desconstituiria, por si só, garantias regularmente constituídas. Ao final, requer o provimento integral da apelação ou, subsidiariamente, o afastamento da ordem de baixa dos gravames.

A moldura fática relevante encontra-se suficientemente delineada nos autos. A dívida cobrada pelo Banco do Brasil decorre de Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Ouro Empresarial, vinculado à conta nº 3.069-4, com vencimento em 31/07/1995. Posteriormente, o banco ajuizou a execução nº 0000301-81.1996.8.14.0046 em 18/12/1996, para cobrança do valor de R$ 329.816,13, alusivo ao saldo devedor do contrato.

Também restou documentalmente demonstrado que o processo nº 0000301-81.1996.8.14.0046 teve sua fase cognitiva encerrada, tendo sido registrada sentença informando que se tratava de ação de embargos à execução “regularmente processado”, com sentença proferida em 18 de junho de 2004, “com trânsito em julgado”, e consignando, ainda, que eventuais impulsos futuros somente poderiam ocorrer em fase de cumprimento de sentença, caso houvesse requerimento das partes. Este dado é decisivo: o próprio acervo processual reproduzido nos autos revela que a relação processual anteriormente instaurada se encerrou em sua fase cognitiva, não tendo o banco promovido, depois disso, nova providência judicial útil apta a conservar indefinidamente a exigibilidade judicial do crédito.

No plano normativo, a solução da controvérsia é alcançada pela conjugação de duas regras centrais do Código Civil.

A primeira é o art. 206, § 5º, I, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

A segunda é o art. 202, I e parágrafo único, do mesmo diploma:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

(...)

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

A leitura conjugada desses dispositivos conduz a conclusão singela, porém incontornável: a propositura da execução e a citação válida, de fato, interrompem a prescrição; contudo, essa interrupção não tem natureza perpétua. Uma vez encerrado o processo que ensejou a interrupção, o prazo prescricional volta a fluir, tomando-se como referência o último ato processual interruptivo, ou, na leitura consolidada que prestigia a utilidade da interrupção, o trânsito em julgado da decisão extintiva do feito anterior, quando então se estabiliza, em definitivo, o encerramento daquela relação processual.

Destarte, o prazo prescricional, interrompido pela citação válida, somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo extinto sem julgamento do mérito. Tanto que, se assim não o fosse, a segunda ação também seria extinta por força da litispendência. (Precedentes: REsp 934.736/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/12/2008; REsp 865.266/MG, PRIMEIRA TURMA, DJ 05/11/2007; EDcl no REsp 511.121/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2005).

No mesmo sentido, sobre o reinicio do prazo prescricional, o STJ já decidiu:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PELO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. (...). 5. Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado. Precedentes. 6. Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/2002, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez, ainda mais quando se trata, como na hipótese dos autos, da mesma causa interruptiva. 7. Recurso especial conhecido e provido (REsp 1.810.431/RJ, 3ª Turma, DJe 06/06/2019).

Assim, a tese recursal de que não teria havido “inércia” do credor não se sustenta diante do quadro objetivo revelado nos autos. Ainda que se aceite, em benefício argumentativo ao apelante, que a extinção da execução anterior não tenha importado extinção material da obrigação, isso não afasta o dado central da controvérsia: após o encerramento daquele processo, o credor permaneceu sem promover nova demanda apta à cobrança judicial do crédito por lapso muito superior ao quinquênio legal. E é justamente essa ausência de exercício tempestivo da pretensão que caracteriza a prescrição. A inércia juridicamente relevante, aqui, não é aferida pela intenção subjetiva do credor, mas pela falta de adoção, no prazo de lei, das medidas judiciais adequadas para exigir coercitivamente a dívida.

A sentença recorrida, portanto, andou bem ao reconhecer que, tendo o prazo voltado a correr a partir do trânsito em julgado do feito anterior, e inexistindo notícia de nova ação de cobrança, monitória ou execução ajuizada no quinquênio subsequente, a pretensão do banco restou fulminada pela prescrição.

A pretensão, que já deveria ter sido exercida, no máximo, até 2015, permaneceu sem impulso judicial idôneo por mais de uma década, circunstância que inviabiliza, sob qualquer enfoque, o acolhimento do recurso.

De igual modo, não prospera a tentativa do apelante de infirmar a sentença sob o argumento de que a extinção do processo antecedente teria decorrido de “vício formal” ou “inadequação da via eleita”. Mesmo nessa hipótese, a consequência jurídica pretendida pelo banco não se extrai automaticamente. A eventual inadequação da técnica processual escolhida em momento pretérito não autoriza a eternização da pretensão creditória, nem obsta a incidência das normas de prescrição. Ao revés, extinto o processo que havia interrompido a prescrição, incumbia ao credor, dentro do prazo legal, manejar a via processual reputada adequada para a satisfação do crédito. Não o tendo feito, sujeitou-se, como qualquer jurisdicionado, aos efeitos da prescrição.

A alegação de subsistência da obrigação natural também não conduz à reforma da sentença.

Com efeito, é juridicamente correto afirmar que a prescrição, em regra, não elimina o débito no plano moral ou natural, mas extingue a pretensão de exigi-lo coercitivamente em juízo. Ocorre que, no caso concreto, as penhoras discutidas não constituem garantia real autônoma e desvinculada do processo; são constrições judiciais decretadas no bojo de execução extinta, preservadas apenas formalmente no fólio registral. A penhora, diferentemente de garantia real convencional constituída por negócio jurídico, é ato executivo de afetação patrimonial destinado a assegurar a satisfação coativa de crédito perseguido judicialmente. Desaparecida, por prescrição, a exigibilidade judicial do crédito e inexistindo processo executivo hígido a lhe dar suporte, não se mostra juridicamente admissível a manutenção indefinida do gravame.

Em outras palavras, a subsistência da obrigação natural não legitima a perpetuação de constrição judicial concebida para instrumentalizar exatamente a tutela coercitiva estatal que a prescrição tornou inviável. Admitir o contrário equivaleria a permitir que o credor, embora impedido de promover a execução do crédito, conservasse eternamente, em seu favor, um ato de constrição judicial incidente sobre bem alheio, restringindo o direito de propriedade sem título executivo eficaz e sem processo útil em curso. Tal conclusão afrontaria a própria racionalidade do sistema prescricional, que visa estabilizar relações jurídicas e impedir sujeição patrimonial indefinida do devedor.

Nessa linha, a determinação de cancelamento das averbações de penhora não decorreu de equiparação simplista entre prescrição e inexistência da dívida, mas do reconhecimento de que a constrição judicial não pode sobreviver autonomamente quando extinta a pretensão estatal de expropriação patrimonial que lhe dava fundamento. A penhora não é um fim em si mesma; é instrumento de uma execução. Se inexiste mais pretensão executiva exercitável, inexiste causa jurídica idônea para a permanência do gravame.

Acresça-se que a manutenção das averbações AV-005/1.048 e AV-006/1.048, décadas após o vencimento da obrigação e muitos anos após o encerramento da execução anterior, imporia à apelada restrição patrimonial permanente e desproporcional, sem respaldo em processo executivo apto e sem possibilidade jurídica de futura expropriação, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

Também não procede a afirmação de que a sentença teria se apoiado em premissa fática incompleta. O banco não indicou, de forma objetiva e comprovada, qualquer ato posterior ao encerramento do processo antecedente que houvesse novamente interrompido ou suspendido a prescrição. Limitou-se a defender, em abstrato, a inexistência de inércia e a subsistência das penhoras. A prova documental constante dos autos, contudo, evidencia precisamente o oposto: a existência de antiga execução, sua extinção e a ausência de nova cobrança judicial em prazo compatível com o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. À míngua de fato interruptivo superveniente, a conclusão sentencial permanece íntegra.

Portanto, a sentença recorrida observou corretamente o regime jurídico da prescrição, aplicando, com acerto, o art. 206, § 5º, I, c/c art. 202, parágrafo único, ambos do Código Civil, à moldura fática demonstrada nos autos. A insurgência recursal, em verdade, não logra desconstituir o fundamento central do julgado, qual seja, o transcurso de lapso superior a cinco anos, após o encerramento do processo antecedente, sem exercício judicial eficaz da pretensão creditória.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É O VOTO

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 01/05/2026